Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. ENTIDADE CIVIL INTEGRANTE DO SISTEMA “S” – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – FALTA OU CANCELAMENTO REITERADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE – TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É de natureza civil a relação entre os trabalhadores associados e os serviços prestados por e as entidades civis integrantes do chamado “Sistema S”.
2. Dispõe o art. 188, I, do CC: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”
3. A pretensão do autor é a de restabelecer o serviço de atendimento odontológico prestado pela requerida, sem a cobrança de taxa de R$ 50,00, porque no seu entender não faltou injustificadamente ou desmarcou as consultas.
4. Sem razão o recorrente. Pelo documento juntado pela requerida no ID 20732558, denominado por ela como Agenda de Atendimentos, se pode verificar que nas 3 últimas consultas a parte autora faltou uma e desmarcou as outras duas. Fato similar já havia sido devidamente anotado dois meses antes, de modo que, no entender desse Juiz, constitui exercício regular de um direito a exigência de prévio pagamento de taxa para restabelecimento dos serviços.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.